Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-59.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002352-59.2011.811.0002
Recorrente SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA
Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo senhor SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA contra o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 35073456).
Em razão do pedido para concessão da assistência judiciária gratuita, a decisão de id 54365496 determinou que a parte Recorrente comprovasse sua hipossuficiência, assim, carreou ao id 54576972 documento de comprovação de renda anual.
Dá análise da documentação apresentada se verifica que a parte Recorrente faz jus à gratuidade da justiça, razão pela qual defiro seu pedido. Ainda, determino que a Recorrida seja intimada para, querendo, ofertar contrarrazões, isso em 15 dias.
Após, conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII